Tribunal: STF
Processo: ARE 1525353
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 54, pp. 8-9):



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. MELHORIA NA REFORMA. PEDIDO APRECIADO EM AÇÃO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA QUESTÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.



     1. Trata-se de apelação interposta pelo autor RUBENS PENA, (evento 9 JFRJ), tendo por objeto a sentença, (evento 6 JFRJ), proferida na ação pelo procedimento comum, proposta contra a UNIÃO, objetivando a prolação de sentença tornando sem efeito e nulo ato militar de reforma e concedendo ao autor em sede de antecipação de tutela o direito de reforma nos termos da lei e com os respectivos consectários legais outorgados pelo legislador em favor do militar das Forças Armadas. 



    2. Como causa de pedir, alega o autor que ingressou no serviço militar no Comando da Aeronáutica que durante a prestação laboral, o Autor foi vítima de acidente em serviço que acarretou em uma lesão crônica de natureza ortopédica; que, após realização de inspeções de saúde, foi afastado da atividade laboral durante mais de 36 meses e impedido de usufruir do direito a progressão funcional, por critério de antiguidade sobre os militares do mesmo quadro de ingresso; que a Junta de Inspeção de Saúde emitiu parecer conclusivo que certifica as sequelas decorrentes do acidente em serviço e diagnostica que o autor está permanentemente impossibilitado para exercer a atividade laboral militar. Afirma que a verba alimentar mensal outorgada ao autor, por tais fatos, encontra- se no quantum líquido de R$ 1.200,29, que é insuficiente para garantir uma vida digna com adimplemento das despesas mensais.



     3. Após a instrução probatória, na ação n° 50278389120194025101, os pedidos foram julgados improcedentes, tendo em vista a conclusão do laudo pericial na área de psiquiatria, que atestou a ausência de invalidez ou incapacidade para desempenhar atividades na vida civil. 4.



     No presente processo de nº 5053781-08.2022.4.02.5101 verifica-se claramente a identidade de partes e de causa de pedir. 



    5. Apesar de o apelante alegar que os processos versariam sobre pedidos diferentes, inegável reconhecer que os pedidos se relacionam com a demanda de nº 50278389120194025101, qual seja, melhoria da reforma. 



    6. A questão de fundo já foi apreciada na ação anterior, que concluiu pela improcedência do pedido. 



    7. Assim sendo, não é possível ingressar com nova demanda, objetivando a melhoria da reforma para o posto de 3º sargento, quando há decisão judicial negativa, já transitada em julgado.



     8. Não obstante os pedidos do processo de nº 50278389120194025101 apresentarem uma amplitude maior, diante da situação fática em que o autor encontrava-se à época, não há como afastar a identidade de pedidos, e impossível reabrir a análise do meritum causae por meio do presente feito, por força da coisa julgada.



     9. O artigo 508 do CPC/15 preconiza: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, pelo que se infere que, no caso concreto, a operação dos efeitos da sentença que materialmente fez coisa julgada ultrapassa os limites em cujo processo foi proferida, sendo inviável seu reexame em outra ação judicial. 



    10. De rigor, portanto, o aperfeiçoamento do trânsito em julgado do decisum, que não descurou do correto enquadramento normativo aplicável, na espécie. 11. Recurso desprovido”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 86).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e LIV e LV e 37; caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 96, p. 8):



    “O órgão de origem de surpresa produz sentença fora dos limites da petição inicial e por si só decide indeferir a petição inicial e extinguir o processo por suposta ocorrência de tríplice identidade, entretanto, não produz prova documental comprovando que os pedidos formulados na petição inicial já se encontram apreciados e julgados em decisão irrecorrível; e A instância de revisão, provocada, profere acórdãos, onde, em síntese incide em omissão ao não adequar a questão de direito a segurança decorrente do procedimento da repercussão estabelecida pelo Recurso Extraordinário 594.296 e ao não submeter as conclusões da sentença ao escrutínio de validade e de regularidade advindo do sistema do devido processo legal e dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da impessoalidade.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir ante incidência da súmula 284 (eDOC 114).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação do óbice da súmula 284. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal ponto.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente